Tribunal: TJSP
Processo: 2191533-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais - empréstimo consignado que a autora alega não ter contratado - tutela de urgência - art. 300 do Código de Processo Civil - probabilidade do direito e perigo de dano presentes - autora afirma que fora vítima de fraude - impossibilidade de se exigir, ao menos nesta fase, a

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais - empréstimo consignado que a autora alega não ter contratado - tutela de urgência - art. 300 do Código de Processo Civil - probabilidade do direito e perigo de dano presentes - autora afirma que fora vítima de fraude - impossibilidade de se exigir, ao menos nesta fase, a produção de prova negativa - atos de cobrança extrajudiciais que devem ser obstados, por ora - recurso improvido.